Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-05.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESAO JURÍDICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DE DECIDIR. FURTO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva for superior a 10% do salário-mínimo vigente à data do fato, por ausência de inexpressividade da lesão jurídica.
2. O réu não assumiu ter praticado o crime de furto, mas sim que o apossamento ocorreu em razão de um mal-entendido. Trata-se de uma confissão qualificada que pode ensejar o reconhecimento da atenuante, desde que tenha servido para fundamentar a convicção do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. As condições pessoais negativas do agente, em especial a reiteração delitiva e os maus antecedentes, podem ser utilizadas para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado, desde que devidamente fundamentado pelo juízo.
4. Recurso conhecido e improvido.